Tribunal: CARF
Processo: 16682.720525/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720525/2014-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.213 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75.707, de 17
de janeiro de 2018, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou de Autos de Infração que constituíram créditos
tributários relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário de 2009, bem como multas isoladas pela
falta/insuficiência de recolhimento de estimativas dos referidos tributos (fls. 1.019/1.035).
Conforme descrição contida no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.005/1.018, o
lançamento foi motivado pela constatação de (i) despesas e provisões que deveriam ter sido
adicionadas na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL; (ii) saldos de prejuízos fiscais
insuficientes para as compensações realizadas pelo sujeito passivo no referido ano-calendário,
devido a alterações realizadas por meio de lançamentos de oficio relativos a anos-calendários
anteriores; e (iii) recolhimento a menor das estimativas de IRPJ/CSLL em relação aos meses de
janeiro e dezembro de 2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720525/2014-87
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.213 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720525/2014-87

Após a ciência da citada autuação, foi apresentada a Impugnação de fls.
1.108/1.117, na qual a Recorrente, em primeiro lugar, reconheceu a procedência do lançamento
quanto às despesas não adicionadas ao lucro líquido, tratando-se, portanto, de matéria
incontroversa.
Em relação às demais parcelas, sustentou que as provisões nos valores de R$
14.189,12 e R$ 37.729,73 foram adicionadas ao lucro líquido na apuração relativa ao ano-
calendário de 2008. Arguiu, ainda, a improcedência dos lançamentos tratados nos processos
administrativos no 19740.000114/2009-61, 16682.720182/2010-27, 16682.720594/2011-48 e
16682.720366/2012-59, o que imporia o restabelecimento dos prejuízos fiscais apurados para os
anos-calendários de 2004 a 2008, com o cancelamento integral dos auto de infração em análise
nos presentes autos. Apontou que desistiu do recurso voluntário interposto no primeiro primeiro
processo, o qual trataria, exclusivamente, da CSLL. Quanto aos demais, apresentou Impugnações
e Recursos Voluntários e pugnou para que as razões de defesa ali expendidas fossem adotadas
contra as exigências fiscais tratada nestes autos. Por fim, defendeu que o julgamento do presente
processo somente ocorra após as decisões definitivas a serem proferidas naqueles processos.
Finalmente, sustentou a impossibilidade de aplicação da multa isolada pela
ausência/insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ/CSLL, em concomitância com a
multa de ofício exigida nos autos de infração.
Na decisão de primeira instância (fls. 1.6651.678), considerou-se que o sujeito
passivo comprovou que as provisões nos montantes de R$ 14.189,12 e R$ 37.729,73 foram
adicionadas ao lucro líquido no ano-calendário de 2008, cancelando-se, então, tal parcela das
exigências fiscais.
Quanto à glosa de prejuízo fiscal, apresentou-se a situação de cada um dos
processos apontados no TVF, concluindo-se que as renúncias manifestadas pelo sujeito passivo e
as decisões administrativas neles exaradas, ainda que de primeira instância, implicavam a
manutenção integral do lançamento de ofício.
Por fim, concluiu-se não haver impedimento à exigência das multas isoladas pela
ausência/insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ/CSLL, em concomitância com a
multa de ofício exigida nos autos de infração, por se tratarem de infrações distintas.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÕES AO LUCRO. ADIÇÃO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO.
Revela-se imprópria a glosa de exclusões ao lucro caso se comprove sua anterior adição
por meio dos registros correspondentes no LALUR e DIPJ.
PREJUÍZO FISCAL EM LITÍGIO. SALDO A CONSIDERAR.
Reconhece-se como válido o saldo de prejuízo fiscal vigente pelo resultado dos
processos administrativos correlatos à data do julgamento.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.213 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720525/2014-87

MULTA
ISOLADA.
MULTA
PROPORCIONAL.
CONCOMITÂNCIA.
CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de
estimativas concomitantemente com a multa proporcional ao tributo devido ao final do
período de apuração, pois distintas são as hipóteses de incidência legalmente previstas.
Após ser cientificada da decisão administrativa, a Recorrente apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 1.705/1.713 no qual reitera, essencialmente, as alegações
apresentadas na Impugnação.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 26 de janeiro de 2018 (fls. 1.6891.690), e interpôs o seu recurso, em 26 de
fevereiro do mesmo ano, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, tendo em vista que a data de ciência recaiu em uma
sexta-feira, de modo que o prazo recursal somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
Conforme relatado e, explicitamente, reconhecido na decisão de primeira
instância, o saldo de prejuízo fiscal detido pela Recorrente, para compensação no ano-calendário
de 2009, sofreu alterações decorrentes de lançamentos de ofício relativas a períodos anteriores, e
tratados nos seguintes processos administrativos no 19740.000114/2009-61, 16682.720182/2010-
27, 16682.720594/2011-48 e 16682.720366/2012-59.
Veja-se o quadro constante da decisão de piso:
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.213 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720525/2014-87

O presente processo administrativo, portanto, em relação à infração referente à
insuficiência de prejuízo fiscal, é vinculado por decorrência aos referidos processos, nos termos
do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015.
A partir da consulta ao sistema informatizado e-processo, detalha-se, a seguir, a
situação nesta data de cada um dos referidos processos administrativos:
(i)
processo administrativo no 19740.000114/2009-61: na decisão de primeira
instância, manteve-se o lançamento; e o sujeito passivo desistiu do
Recurso Voluntário, de modo que as alteração ali efetuadas se tornaram
definitivas;
(ii)
processo administrativo no 16682.720182/2010-27: já há decisão
definitiva. No julgamento do recurso voluntário, foram canceladas, apenas,
as exigências relativas a multas isoladas pelo não recolhimento de
estimativas e à qualificação da multa de ofício;
(iii)
processo administrativo no 16682.720594/2011-48: recurso voluntário
continua em julgamento. Na reunião do mês de outubro de 2023, esta
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência;
(iv)
processo administrativo no 16682.720366/2012-59: recurso voluntário em
julgamento nesta reunião.
A lavratura dos autos de infração tratados nos presentes autos, quando as
alterações promovidas pelos lançamentos anteriores ainda são precárias, por não serem objeto de
decisões administrativas definitivas, é plenamente justificável, em decorrência do risco de
transcurso do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.
No mesmo sentido, o julgamento dos processos administrativos por parte das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil também é possível de ocorrer antes das
decisões definitivas, bastando para tanto que se observe a ordem cronológica das alterações e os
reflexos das decisões anteriores de mesma instância. Afinal, após isto, o sujeito passivo poderá
se insurgir por meio de Recurso Voluntário contra todas as decisões.
De outra parte, nos julgamentos realizados pelo CARF, é necessário se aguardar a
decisão administrativa definitiva no processo principal (no caso sob análise, todos os processos
acima elencados ostentam tal posição em relação a estes autos), na medida em que, mesmo após
o julgamento pelas Turmas Ordinárias ou Extraordinárias, as decisão ali proferida ainda serão
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.213 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720525/2014-87

precária, passível de eventual modificação por meio de embargos de declaração e/ou recurso
especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, sendo que cada um desses recursos possui
critérios de admissibilidade específicos, não sendo possível se ter certeza de que as decisões
conflitantes poderão ser corrigidas.
Assim, é imprescindível o sobrestamento do julgamento do presente processo e a
conversão do julgamento em diligência, para que se aguarde as decisões definitivas em todos os
processos administrativos acima elencados, de modo a se poder saber, com certeza, quais os
montantes de saldos de prejuízos fiscais detidos pela Recorrente para compensação no período
da autuação fiscal sob exame.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do
presente processo à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim de
que:
(i)
aguarde-se as decisões administrativas definitivas nos processos
administrativos no 16682.720366/2012-59 e 16682.720594/2011-48, cujas
cópias devem ser juntadas aos autos;
(ii)
elabore-se relatório conclusivo detalhando os montantes dos saldos de
prejuízos fiscais disponíveis para compensação pela Recorrente no ano-
calendário de 2009, considerados os efeitos das decisões administrativas
definitivas proferidas nos processos acima indicados, bem como nos
processos no 19740.000114/2009-61 e 16682.720182/2010-27 e os
reflexos das referidas decisões em relação à exigência fiscal constante
do auto de infração tratados no presente processo administrativo;
(iii)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas;
(iv)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1739
DF CARF MF
Original